Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-96.2019.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500439-
96.2019.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante NATHAN EMANOEL
VASCONSELOS OSORIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
unicamente para fixar o regime prisional aberto, com admonitória em primeiro grau,
mantida, no mais, a douta sentença recorrida. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
Apelação Criminal no 1500439-96.2019.8.26.0348 2a Vara Criminal
de Mauá.
Apelante: Nathan Emanoel Vasconselos Osorio
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.927
1. Inconformado com a decisão do MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Mauá, que o
condenou como incurso nos artigos 147, “caput”, c.c. 61, II, alínea
“f”, ambos do Código Penal, a um mês e cinco dias de detenção,
em regime prisional inicial semiaberto, porque no dia 10 de março
de 2019, por volta das 20h20min, na rua La Paz, altura do número
229, bairro Parque das Américas, naquela cidade, prevalecendo-
se das relações domésticas, ameaçou sua namorada Maria Luiza
Brustolin da Silva, por palavras e gesto, de causar-lhe mal injusto
e grave, o réu Nathan Emanoel Vasconcelos Osorio apelou em
busca da absolvição por atipicidade da conduta, por não ter agido
com dolo. De forma subsidiária, pretende a fixação do regime
prisional aberto e a concessão da suspensão condicional da pena,
por analogia ao artigo 44, § 3o, do Código Penal, ou aplicação de
pena só de multa. Além disso, “postula ainda pela abertura de vista
dos autos, em segunda instância, para a Defensoria Pública, após a
apresentação do parecer pelo Ministério Público, em homenagem à
paridade de armas, ao contraditório e à ampla defesa, sendo que a
inobservância deste pedido acarreta em nulidade do julgamento”.
Regularmente processado o recurso, pelo
desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
2. A manifestação do Ministério Público em
segunda instância não exige seja dada oportunidade à defesa de
falar a respeito do conteúdo do parecer ofertado, pois esse órgão
atua como “custos legis” e não como parte na causa, de modo que
não há falar na hipótese em ofensa aos princípios constitucionais
da ampla defesa, do contraditório e da paridade de armas.
Aliás, esse é o entendimento do Pretório
Excelso que se extrai do julgado com a seguinte ementa: “Habeas
Corpus - Julgamento de recurso especial - Pauta de julgamento
regularmente publicada - Indeferimento do pedido de vista formulado
após o oferecimento, pelo ministério público, de seu parecer - Alegação
de cerceamento de defesa e de transgressão ao postulado da
publicidade dos atos judiciais - Inocorrência - Manifestação do
Ministério Público que se registrou na qualidade de custos legis -
Precedentes - Pedido Indeferido” (HC no 82.649, 2a Turma, Relator
Ministro Celso de Mello, julgado em 25/02/2003).
No mesmo diapasão, a propósito do tema,
o colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu: “HABEAS
CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL. EQUIVALENTE AO DELITO DE
ROUBO
QUALIFICADO.
1.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE
POR
INFRINGÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA PROCURADORIA DE
JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE CUSTOS LEGIS. 2. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO
ACÓRDÃO
ATACADO.
ALEGAÇÕES
IMPROCEDENTES.
DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE
SUSTENTARAM
A
DECISÃO.
3. ORDEM DENEGADA”. (HC no
231.518/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
22/05/2012). E mais: “HABEAS CORPUS. HOMÍCIDIO QUALIFICADO E
ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. PARECER OFERECIDO PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DE
SEGUNDO
GRAU.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADE POR FALTA DE POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DA DEFESA.
PRINCIPIO DA PARIDADE DE ARMAS. ATUAÇÃO COMO CUSTOS
LEGIS.
IMPACIALIDADE.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA” (HC no 207.319/MG, Relator
Ministro Jorge Mussi, julgado em 03/05/2012).
Nesse mesmo sentido ficou assentado:
“MP. CUSTOS LEGIS. CONTRADITÓRIO. A Turma denegou a ordem de
habeas corpus por entender que o MP, quando oferta parecer em
segundo grau de jurisdição, atua como custos legis, e não como parte,
razão pela qual a ausência de oportunidade à defesa para se manifestar
sobre essa opinião não consubstancia violação dos princípios do
contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Precedentes
citados: HC 127.630-SP, DJe 28/09/2006 e RHC 15.738-SP, DJ
28/3/2005” (HC no 167.910, Relator Ministro Jorge Mussi, julgado em
01/03/2011).
No exame do mérito é bem de ver que a
almejada absolvição não vinga, porquanto a culpabilidade do
apelante está comprovada.
Sempre que interrogado o réu admitiu ter
ameaçado a vítima Maria Luiza, sua namorada, com uma faca,
quando discutiam em seu carro, no inquérito policial sustentando
tê-lo feito por estar “estressado por questões rotineiras com a
discussão tomando uma proporção maior do que deveria, tendo como
tema ciúmes genérico de ambas as partes. Durante o entrevero,
ameaçou a vítima dizendo que “não era para ela testar a coragem dele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
pois ela não sabia com quem estava mexendo” mas apenas falou isso
no calor do momento. Durante as ameaças, ele tirou a faca do porta
luvas do auto, o que assustou a vítima que de pronto ligou para sua ex
esposa Samantha que já sabia que ele portava uma faca no interior do
veículo e por sua vez ligou para a polícia por que tem ciúmes dele e
quer acabar com seu relacionamento. Confirma que tirou a faca do
porta luvas, mas não colocou no pescoço da vítima tendo a ameaçado
apenas verbalmente, ela não sabia que ele portava a faca então ligou
para Samantha presumindo o pior mas ele jamais utilizaria a faca contra
a Maria Luiza. Ao depois, com a chegada da Polícia acionada por sua
ex esposa, foi encaminhado à Delegacia de Polícia” (fl. 11 e registro
digital).
De sua parte, a vítima Maria Luiza afirmou
que morava com o réu há três meses “sendo que durante este
período ele nunca demonstrou ser uma pessoa violenta, muito embora
já tenha se envolvido numa ocorrência de violência doméstica em face
de sua ex esposa Samantha que é sua amiga. Na data dos fatos foi com
Nathan até um supermercado fazer compras, sendo que ele estava
estressado por questões do trabalho. Relata que não brigaram por
nenhuma provocação de sua parte. Quando retornaram ele adentrou à
residência em que coabitam, tendo permanecido no veículo. Estava
chovendo muito. Enquanto Nathan estava na residência a ex esposa
dele, Samantha ligou dizendo que ele havia lhe dito “umas coisas
estranhas” não especificando o que seriam essas coisas. Ao depois,
Nathan retornou ao veículo com uma faca. Colocou a faca em seu
pescoço e falava que “nunca mais as coisas seriam como antes, que
agora o relacionamento teria regras e se ela fizesse algo que ele não
quisesse ele a mataria”. Samantha ligou novamente em vídeo chamada.
Ele mesmo pediu que atendesse, oportunidade em que a dita ex esposa
visualizou que o indiciado estava munido de uma faca e entrou em
contato com a polícia que chegou ao local e os encaminhou à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
Delegacia”. Em Juízo, ela confirmou a ocorrência dos fatos,
dizendo que o réu apenas queria amedrontá-la (fl. 9 e registro
digital).
Os
policiais
militares
inquiridos,
nos
aspectos relevantes, narrado terem sido acionados via COPOM em
razão de “uma briga entre casal que estaria no interior de um veículo
Fiat, modelo Palio estacionado pelo local dos fatos. De posse de tais
informações, rumaram para o local, onde avistaram o referido veículo.
Fundada a suspeita, fora realizada a abordagem, tendo seus ocupantes
procedido sem qualquer resistência. Instados sobre o que estava
acontecendo no interior do auto, a vítima Maria Luiza informou que o
indiciado Nathan, seu namorado, a estava ameaçando com uma faca,
fazendo com que a ex esposa do indiciado, que ligou para ela e tomou
conhecimento do ocorrido, entrasse em contato com a Polícia. Instado,
o indiciado negou de forma genérica os fatos” (fls. 7 e 8).
A testemunha Samanta Vicentini Osorio
disse que “Foi casada por quatro anos com Nathan e está separada
desde dezembro do ano passado, desse relacionamento tiveram dois
filhos, um de quatro anos e outro de um e meio. (...). Tem contato tanto
com Nathan como com Maria Luiza, com a qual tem relação de
amizade. Na data dos fatos Maria Luiza lhe relatou que havia brigado
com Nathan, tendo a aconselhado a ir até a casa de sua genitora até
que os ânimos se acalmassem. Em seguida ligou para Nathan, também
visando acalmar os ânimos do casal. Após a ligação, Nathan mandou
mensagens dizendo que “mataria Maria Luiza pois ela o estava levando
para o buraco”. Depois de um tempo recebeu uma vídeo chamada do
telefone de Maria Luíza. Nesse vídeo viu que Nathan estava no interior
de um veículo com a vítima e ele estava com uma faca. Em razão dos
fatos ligou para a Polícia Militar e relatou o que havia acontecido. Ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
depois, em contato com Maria Luiza, tomou conhecimento de que ela
estava na Delegacia e dirigiu-se à Distrital” (fl. 10 e registro digital).
Como se vê, a reiterada confissão do
apelante se compatibilizou com as demais provas, retratando a
realidade dos fatos imputados, cumprindo anotar que sobre a
confissão judicial já assentou o extinto Tribunal de Alçada Criminal
deste Estado que, “Sem margem para divagações doutrinárias ou
construções hermenêuticas, a confissão judicial constitui elemento
seguríssimo
de
convicção.
Apenas
especialíssima
e
incomum
circunstância que lhe evidencie a insinceridade justifica sua recusa”
(JTACRIM 93/239).
De fato, a prova oral produzida sob o crivo
do contraditório deixou claro ter mesmo o réu ameaçado a
ofendida, fato que se mostrou sério o bastante para incutir
fundado temor nesta última, tanto que ela representou para a
persecução penal (fl. 34).
Quanto à alegação da zelosa defesa, no
sentido de ser atípica a conduta, por ter sido a ameaça proferida
em meio à discussão com a vítima, cabe observar que isso não
afasta o dolo do agente e nem impede a configuração do delito em
questão, pois, como já se decidiu, “O crime de ameaça é meramente
formal e se consuma desde que a vítima se sinta intimidada, pouco
importando se o agente estava ou não nervoso, ou, por qualquer modo,
fora de seu estado normal” (RT 677/370).
O colendo Superior Tribunal de Justiça
sobre o tema já deixou assente que “O fato de a conduta delitiva ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
sido perpetrada em circunstância de entrevero/contenda entre autor e
vítima não possui o condão de afastar a tipicidade formal ou material do
crime de ameaça. Ao contrário, segundo as regras de experiência
comum, delitos dessa estirpe tendem a acontecer justamente em
eventos de discussão, desentendimento, desavença ou disputa entre os
indivíduos” (HC no 437730, 6a Turma, Relatora Ministra Maria Thereza
Assis Moura, julgado em 21.06.2018, DJe de 01/08/2018).
Justa,
pois,
a
condenação,
que
fica
mantida.
Quanto à dosimetria, a pena-base foi fixada
com critério e moderação, situando-se no menor patamar para a
espécie.
Reconhecida
a
circunstância
agravante
prevista no artigo 61, inciso II, “f”, do Código Penal, foi ela
compensada com a atenuante da confissão espontânea, e correto
se mostrou o subsequente acréscimo de um sexto pela reincidência.
A reincidência do réu, pela prática de crime
doloso (fl. 80), diversamente do que aponta a combativa defesa,
obstava a concessão do “sursis”, por expressa disposição legal,
mas considerado se tratar de pena carcerária de curta duração e
observado a circunstância de que o casal já se reconciliou, melhor
que o desconto dela ocorra no regime aberto, o que bem atende à
finalidade de justa reprovação da conduta e possa servir de
estímulo ao apelante para não mais delinquir e viver em harmonia
com a companheira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no1500439-96.2019.8.26.0348 Comarca de Mauá.
A substituição da pena privativa de liberdade por sanção restritiva
de direitos era igualmente
incabível, posto se tratar de infração penal cometida com violência
e grave ameaça, no âmbito de relações domésticas, incidindo as
regras do artigo 44, “caput”, e inciso I, do Código Penal, e artigo
17 da Lei no 11.340/2006, aplicando-se ainda à hipótese a Súmula
no 588 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência
ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
Portanto, apenas para mitigar o regime de
prisão é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso unicamente para fixar o regime
prisional aberto, com admonitória em primeiro grau, mantida,
no mais, a douta sentença recorrida.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -